Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745783-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ATRIUM DARGENT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CONTA ATUALIZADA DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE CONDICIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS À PREVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA A RECORRENTE, PREVISTO NO ART. 6o, II E III, DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto ao pedido de suspensão da execução ou de condicionamento dos atos expropriatórios à prévia autorização do Juízo da recuperação judicial da agravante, pois o alegado representa clara tentativa de discussão de matéria preclusa nos autos, conforme reiterado em decisões e recurso precedentes. 2. Quanto ao pedido de não incidência dos honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, mostra-se improcedente argumentação sustentada no recurso, pois não havia a qualquer causa ou motivo que impedisse o cumprimento da obrigação, quando a recorrente foi intimada para satisfazer voluntariamente o cumprimento de sentença originário. 3. Os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial, a suspensão da exigibilidade das respectivas execuções se restringe àquele previsto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005, limitado ao prazo de prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir do deferimento do pedido recuperacional. 4. Findo o aludido prazo, deve a empresa em recuperação responder pelo pagamento dos créditos extraconcursais e pelas novas obrigações que constituir, pois o fato de estar sendo submetida à recuperação judicial não é circunstância que, por si, lhes conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento das suas obrigações. 5. No caso dos autos, como bem mensurado na decisão recorrida, o pedido de recuperação judicial da agravante foi postulado em 27 de abril de 2020, e a primeira intimação para pagamento da obrigação do cumprimento de sentença de origem ocorreu no mês de outubro de 2021, depois de encerrado o prazo de suspensão da execução previsto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005, de modo que não havia causa de suspensão de exigibilidade da obrigação, devendo ser mantida a incidência da dos honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, indevida a aplicação de multa in casu, vez que não se trata de inadimplemento voluntário. Sustenta que, em razão de encontrar-se em processo de recuperação judicial, apenas poderia realizar o pagamento do valor executado após a autorização do Juízo Universal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Destaco, de início, que o crédito em execução nos autos de origem é extraconcursal, pois limitado às prestações condominiais vencidas depois do pedido de recuperação judicial da agravante, realizado em 27 de abril de 2020, conforme decidido em preclusa decisão proferida em 16 de março de 2022, que determinou o prosseguimento da execução, com a pesquisa de ativos financeiros para penhora (ID 68502392 - Pág. 6). No caso dos autos, como bem mensurado na decisão recorrida, o pedido de recuperação judicial da agravante foi postulado em 27 de abril de 2020, e a primeira intimação para pagamento da obrigação do cumprimento de sentença de origem ocorreu no mês de outubro de 2021, depois de encerrado o prazo de suspensão da execução previsto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005, de modo que não havia causa de suspensão de exigibilidade da obrigação (...) (ID 68502392 - Pág. 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002